Tribunal: TJBA
Processo: 8020162-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020162-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: IVONE SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
BRUNA VALMORBIDA DE LIMA, EVELLYN CARLA ZAGO MEURER, MILENA ROSSATTO PECETI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência, assegurando à agravada a continuidade da cobertura assistencial para realização de exames médicos relacionados à investigação de quadro de dor pélvica crônica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a regularidade da rescisão contratual, a suficiência da notificação encaminhada à empresa estipulante, a existência de fraude em boletos bancários e requer a revogação da tutela, a redução das astreintes e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência sem comprovação de notificação pessoal do beneficiário consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (iii) determinar se a alegação de fraude nos boletos e a regularidade das cobranças podem ser examinadas em sede de cognição sumária; e (iv) verificar se as astreintes e o prazo fixado para reativação do plano observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a apreciação exauriente do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

4.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que a notificação pessoal do beneficiário constitui requisito indispensável para a validade da rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência, ainda que se trate de contrato coletivo empresarial.

6.

O dever de informação e a boa-fé objetiva impõem à operadora de saúde a comunicação direta e eficaz ao consumidor, assegurando-lhe oportunidade de purgar a mora e evitar a interrupção abrupta da assistência médica.

7.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 exige a comprovação da notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência para legitimar a suspensão ou rescisão contratual.

8.

A comunicação encaminhada exclusivamente à empresa estipulante não supre a exigência legal de notificação pessoal do beneficiário destinatário final dos serviços de assistência à saúde.

9.

A alegação de fraude em boletos bancários e a controvérsia acerca da regularidade das cobranças demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da fase recursal.

10.

O perigo de dano está configurado diante da necessidade de realização de exames médicos essenciais à investigação clínica da agravada, sendo o atraso no atendimento apto a ocasionar agravamento do estado de saúde.

11.

O direito fundamental à saúde e a proteção da dignidade da pessoa humana prevalecem sobre o interesse patrimonial da operadora quando evidenciado risco concreto e imediato à integridade física do consumidor.

12.

As astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitadas ao teto de R$ 30.000,00, revelam-se adequadas à natureza da obrigação e à finalidade coercitiva da medida, podendo ser revistas posteriormente caso demonstrada excessividade ou insuficiência, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, mormente porque existe controvérsia nos autos acerca do cumprimento da obrigação.

13.

O prazo de 48 horas para reativação do plano mostra-se proporcional e compatível com a natureza administrativa do procedimento de recadastro eletrônico realizado pelas operadoras de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inválida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência sem comprovação de notificação pessoal e prévia do beneficiário consumidor.

2.

A comunicação dirigida exclusivamente à empresa estipulante não supre o dever legal de informação imposto à operadora de saúde.

3.

A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstradas a probabilidade do direito à continuidade da assistência médica e o perigo de agravamento do estado de saúde do beneficiário.

4.

A discussão acerca de fraude em boletos bancários demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

5.

As astreintes fixadas em valor proporcional à natureza da obrigação e ao caráter coercitivo da medida devem ser mantidas na ausência de demonstração concreta de excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 297, 300 e 537, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1082; STJ, AgInt no REsp 1937993/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1824542/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.08.2021; TJBA, Apelação nº 8001536-10.2024.8.05.0112, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 18.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8056308-65.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, publ. 28.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à insurgência recursal vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.